Tribunal: TJPA
Processo: 0802203-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802203-36.2022.8.14.0301

APELANTE: ALTAIDE PIMENTEL FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA PELO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Altaíde Pimentel Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, em que é requerido Banco Daycoval S.A. A sentença de primeiro grau entendeu pela inexistência de irregularidade na contratação e julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora/recorrente apelou da sentença e afirmou desconhecer a contratação, informou que impugnou a autenticidade da assinatura apresentada pela instituição financeira e ratificou os termos da inicial, quais sejam, de que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado (registrado sob nº 50-9461477/21).

A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e informou que o valor de R$-1.370,26 foi creditado em conta da consumidora, bem como que foram realizados descontos mensais de R$-33,00. Em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão submetida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato; se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram prática abusiva apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No caso concreto, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos:“
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.” Todavia, a instituição financeira não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura, tampouco demonstrou que a contratação ocorreu mediante manifestação válida de vontade da consumidora. Assim, comprovada a cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado como válido, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados. Além disso, os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 50-9461477/21; condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados; condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade. A ausência de prova da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 39, III

Jurisprudência

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025;

- STJ – REsp 1.846.649/MA – Tema Repetitivo – Ônus da prova da autenticidade da assinatura;
– Súmula 297, STJ;
- STJ – Súmula 479.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Altaíde Pimentel Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, em que é requerido Banco Daycoval S.A.

A autora, na incial ID
33194962
, declara ser pessoa idosa e pensionista, relatou que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, registrado sob nº 50-9461477/21.

Segundo narra a autora, o banco informou que teria disponibilizado à consumidora a quantia de R$ 1.370,26, a ser paga em 84 parcelas de R$ 33,00, com início em julho de 2021. A autora afirmou desconhecer a contratação e impugnou a autenticidade da assinatura apresentada pela instituição financeira.

Em resposta à reclamação, o banco informou, de acordo com Ofíco
OFÍCIO nº 01/P68623806/2021,
ID
33194967
, ter cancelado a operação e solicitado a exclusão da margem consignável, embora sustentasse a regularidade da contratação.

Deste modo o Banco informou que para perfectibilizarão do acordo, em razão da operação de empréstimo consignado nº 50- 9461477/21 ter creditado em favor da Consumidora a quantia de R$-1.370,26 em 05/05/2021, considerando, que para essa operação houveram 06 descontos no valor de R$ 33,00, o qual totalizou a quantia de R$-198,00, solicitou que a consumidora procedesse com a devolução de R$-1.172,26 ao referente Banco e que concluída a devolução da quantia acima, a consumidora deveria enviar o comprovante para o e-mail: controle@bancodaycoval.com.br informando seus dados pessoais e os dados do contrato a que se refere a devolução. Sugeriu que a consumidora efetuasse a devolução pelo PIX, assim não haveria cobrança de tarifa na transferência. Caso opte pelo DOC/TED e se houvesse cobrança de taxa banco onde possui conta, esse valor poderia ser abatido do quanto a ser devolvido, limitado à quantia de R$30,00, e com posterior apresentação do comprovante no e-mail acima indicado. Destacou que, mesmo após a devolução dos valores e da solicitação ao órgão empregador para proceder a liberação de margem, poderiam ocorrer os denominados descontos de parcela em trânsito e que parcela em trânsito se refere ao desconto já programado pelo órgão pagador ao tempo da solicitação da liberação de margem. Todavia, caso isso ocorresse, deveria a Reclamante contatar o Daycoval através dos canais ao final indicados, o qual, procederia com a imediata restituição ao consumidor.

Termos não aceitos pela autora/recorrente, que ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico.

Em contestação (ID 33194985), o Banco defendeu a improcedência da ação.

Em seguida o Banco propôs pagar a parte autora o valor de R$-3.590,40 (três mil e quinhentos e noventa reais e quarenta centavo) para quitação plena, geral e irrevogável de todas as verbas pleiteadas na presente demanda; compensando- se sobre este valor a quantia de R$ 1.370,26 (Um mil e trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos), pagando de fato o valor de R$2.220,14 será feito mediante depósito na Conta da Autora, comprometendo-se a promover o cancelamento do contrato nº 50-9461477/21, ID 33194989.

Realizada audiência de tentativa de conciliação, a consumidora não concordou com os termos do acordo, ID 33195013.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente de irregularidade na contratação, ID
33195016
.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
33195018
) requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões o Banco pediu a manutenção do julgado, ID
33195022.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O recurso merece provimento.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrida, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

No presente caso, a autora/recorrente impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira.

O art. 39, III, do CDC dispõe que:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço.”

O parágrafo único do referido dispositivo determina que tais produtos ou serviços equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento por parte do consumidor. No caso concreto, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (IRDR):

“
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.”

Todavia, a instituição financeira não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura, tampouco demonstrou que a contratação ocorreu mediante manifestação válida de vontade da consumidora.

Ao contrário, a própria documentação constante dos autos revela inconsistências relevantes quanto à contratação, tendo o banco informado que a operação foi posteriormente cancelada após reclamação da consumidora.

Dessa forma, resta caracterizada falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Assim, comprovada a cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado como válido, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados. Ademais, os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas circunstâncias, incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA, que determina que na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá àquela o ônus de provar a sua autenticidade, o que não foi feito, ou seja, ônus acerca do qual o Banco não se desincumbiu, posto que a instituição financeira não produziu prova pericial ou qualquer outro meio apto a comprovar a autenticidade da assinatura, limitando-se a apresentar cópias unilaterais do contrato.

Essa circunstância revela evidente falha na prestação do serviço, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a proposta de acordo feita pelo Banco e não aceita pela recorrente não deve servir de respaldo como fato que desabone o consumidor, que tem todo o direito de recusar uma proposta de acordo e perseguir resultado que julgue mais conveniente e/ou justo para si:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art. 39, III, do CDC proíbe o fornecimento de serviços sem solicitação do consumidor, equiparando-os a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

(...)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Quanto à restituição, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora revelam prática abusiva:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re ipsa
, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antonio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado,
condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC. CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor
.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021,
marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor
.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, com base no art. 932, V, “a”, “b”, “c”, do CPC e art. 133, XII, “a”,”b”,”c”,”d”, do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 50-9461477/21; condenar o Banco Daycoval S/A à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora; condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da de
cisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026